Tribunal: STF
Processo: AI 150179
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 47, § 3º, INCISO V, DO
ADCT: ANISTIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA: RESERVA FLORESTAL.
1. Os acórdãos extraordinariamente recorridos não abordaram os temas
dos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da C.F., configurada, então, a
falta de prequestionamento, impeditiva do exame do R.E., nesses pontos
(Súmulas 282 e 356).
2. Ademais, se houve julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade
para produção de provas cabíveis, podia e devia o ora agravante ter
interposto Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça,
submetendo, a seu exame, alegação de violação a normas do Código de
Processo Civil, a esse respeito.
3. Não o tendo feito, preclusas ficaram essas questões
infraconstitucionais, como as de caráter estritamente processual.
5. Não procede, por outro lado, a alegação de que foi denegada
jurisdição, pois esta, na verdade, foi prestada, ainda que
contrariamente aos interesses da recorrente.
6. No que concerne ao fato de haver o acórdão excluído, da área maior,
aquela destinada à reserva florestal, para os efeitos do art. 47, § 3º,
inc. V, do A.D.C.T. da C.F. de 1988, não pode ser considerado como
configurador de afronta a tais normas, pois, na verdade, o que
pretendem é beneficiar aquele que não tem, a sua disposição, uma área
superior a cinco módulos, pois de nada lhe adianta a reserva florestal,
se não pode aproveitar a área produtivamente.
7. Enfim, o critério adotado pela Câmara julgadora não desatende ao
espírito da norma constitucional, que é o de beneficiar o pequeno
proprietário.
8. Agravo improvido.